Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711313-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, JUIZO CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES, no qual os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Lindas-GO. Alegam os impetrantes que no dia 03/05/2020, o paciente foi preso em flagrante em Águas Lindas-GO, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal (roubo circunstanciado), o qual teria ocorrido na Região Administrativa de Samambaia/DF, e se encontra preso até a presente data, pois a autoridade coatora declarou-se incompetente para apreciar o feito, uma vez que o crime aconteceu no Distrito Federal, ocasião em que determinou a remessa dos autos para Samambaia e autorizou o recambiamento. Sustentam que tão cedo não será possível o recambiamento do paciente, pois encontra-se suspenso por portaria do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal e afirmam que não houve audiência de custódia, a qual é obrigatória, o que viola regras internacionais e o art. 310 do Código de Processo Penal. Assim, requer o deferimento da liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15912362). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareça-se que, embora o impetrante tenha indicado o Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO como autoridade coatora, o que implicaria no indeferimento da inicial do presentes habeas corpus, as informações são de que o crime imputado ao paciente foi praticado em Samambaia/DF. Explico. Verifica-se que o paciente foi preso no Estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Águas Lindas de Goiás, após supostamente praticar roubo na Região Administrativa de Samambaia. Em razão disso, foi preso em flagrante e remetidos os autos de prisão em flagrante à autoridade apontada coatora – Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas (ID 15912363), a qual se declarou incompetente para processar e julgar o feito, determinou a remessa do feito para a Circunscrição Judiciária de Samambaia e autorizou o recambiamento do paciente. Foi impetrada ordem de habeas corpus em favor do paciente impugnado a decisão acima, mas o Juiz Substituto de Segundo Grau de Goiás indeferiu a petição inicial do habeas corpus (ID 15913666). De fato, o art. 70 do Código de Processo Penal é claro no sentido de que “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”, razão pela qual o juízo competente é o da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Do mesmo modo, devo salientar que o art. 310 do referido codex determina que o juízo competente deverá realizar audiência de custódia para verificar a regularidade da prisão no prazo de 24h, o que não ocorreu, em face de ter o juízo se declarado incompetente. Entendo que o juízo de Águas Lindas de Goiás deveria ter apreciado o auto de prisão em flagrante e, após, ter enviado os autos para Samambaia. Entretanto, como não foi esse o procedimento, mas a decisão autorizou o recambiamento para Samambaia e, considerando ainda que este Tribunal não pode apreciar decisão de Juízo de outro Estado, necessário se mostra a requisição de informações do Juízo Criminal de Samambaia, acerca de eventual recambiamento do paciente e realização de audiência de custódia. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo Criminal de Samambaia a respeito da impetração deste habeas corpus, solicitando informações sobre o recambiamento e a audiência de custódia do paciente. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 12:43:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator